Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702268-29.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A EMBARGADO: LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 15:00:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora